Tribunal: TJSP
Processo: 1010355-53.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. "Contrato de Prestação de Serviços NRT". Internet. Multa por rescisão antecipada. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que insiste na procedência da Ação. EXAME: demandante que não comprovou a regular prestação dos serviços contratados pela demandada e, portanto, não se desincumbiu do ônus de provar a existência do fato constitutivo de seu direito, "ex vi" do artigo

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. "Contrato de Prestação de Serviços NRT". Internet. Multa por rescisão antecipada. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que insiste na procedência da Ação. EXAME: demandante que não comprovou a regular prestação dos serviços contratados pela demandada e, portanto, não se desincumbiu do ônus de provar a existência do fato constitutivo de seu direito, "ex vi" do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Falha na prestação dos serviços que justificou a rescisão antecipada por parte da contratante. Rescisão contratual decorrente de culpa da autora, circunstância que afasta a incidência da multa compensatória. Verba honorária devida ao Patrono da ré que comporta majoração para doze por cento (12%) do valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*